Tribunal: TJDFT
Processo: 0743467-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PUNIBILIDADE. EXTINÇÃO. INVESTIGAÇÃO. SUBSISTÊNCIA. FATOS DIVERSOS. NATUREZA CAUTELAR E AUTÔNOMA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E EMOCIONAL. PERSISTÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada contra decisão que declarou extinta a punibilidade em relação ao crime de injúria, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, porém indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência. O reclamante sustenta a inexistência de contemporaneidade ou risco atual que justifique as restrições impostas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção das medidas protetivas de urgência concedidas à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As teses acerca da necessidade de arquivamento, trancamento ou impulsionamento do inquérito policial não são cabíveis em sede de reclamação criminal, tampouco foram analisadas na decisão reclamada, razão pela qual não podem ser conhecidas, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. As medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e independem da persecução penal, conforme estabelecido no artigo 19, § 5o, da Lei Maria da Penha, que determina a sua concessão independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência.
5. O Tema Repetitivo no 1.249, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou a absolvição do réu não implica automaticamente a revogação das medidas protetivas de urgência, as quais devem perdurar enquanto persistir risco à mulher, sem fixação de prazo certo de validade.
6. O artigo 19, § 6o, da Lei Maria da Penha, estabelece que as medidas protetivas vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes, adotando critério funcional e não temporal.
IV. DISPOSITIVO
7. Reclamação conhecida em parte e julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, artigos 7o, II; 19, §§ 3o, 5o e 6o; e 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.249; STJ, AgRg na Rcl n. 32.510/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/9/2016; STJ, AgRg no RMS n. 72.542/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 30/10/2024.